Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-57.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803764-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 213 E 214 C/C 224, ALÍNEA “A”, ENTÃO VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, C/C 69, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.. REVISÃO CONHECIDA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME
.

I – CASO EM EXAME

1

–

O

requerente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática dos crimes dos arts. 213 e 214 c/c 224, alínea “a”, ambos do CP, motivo pelo qual requereu a aplicação retroativa da Lei nº 12.015/2019, que unificou as condutas do estupro e atentado violento ao pudor na figura típica do crime do art. 217-A do CP.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A

competência, ou não, da Vara de Execução Penal para aplicação da Lei mais benéfica, suscitada como preliminar pelo Custos legis.

3 – A aplicação retroativa, ou não, do art. 217-A do CP.

4 – O reconhecimento ex officio, ou não, da prescrição intercorrente

III –

RAZÕES DE DECIDIR

5 – O

édito condenatório, infligindo ao requerente a pena de 06 (seis) anos para cada um dos dois crimes pelo qual foi condenado, totalizando 12 (doze) anos de reclusão face o concurso material, foi prolatado em 13/11/2007 e o acórdão que o confirmou foi proferido no dia 07/08/2023. Desse modo, está configurada a prescrição intercorrente, antes mesmo do trânsito em julgado, pois transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos entre esses dois marcos temporais razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, ex vi dos arts. 109, inc. III e 110, §1º, ambos do CP, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo Custos legis e os demais argumentos do requerente.

IV - DISPOSITIVO

6

– Revisão

conhecida e extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do pedido e declarar extinta a punibilidade do requerente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ PLÁCIDO FERREEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 213 e 214, c/c 224, alínea “a” e 69, todos do CP, ajuizou a presente REVISÃO CRIMINAL, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz, preliminarmente, que a pretensão executória foi atingida pela prescrição, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em 19/11/2007 e o cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão se iniciou em 26/01/2024.

No mérito, afirma que a Lei nº 12.015/2009, que unificou no delito do art. 217-A, os crimes dos arts. 213 e 214 do CP, quando praticados contra menor de 14 (catorze) anos deve ser aplicada de forma retroativa, uma vez que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, afastando, desse modo o concurso material, motivo pelo qual deverá ser reconhecida a prescrição interocorrente ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a imposição do regime semiaberto.

Pede a procedência do pedido, a fim de ver extinta a punibilidade do recorrente.

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pedido, uma vez que cumpre ao juízo da execução penal aplicar a lei mais benigna.

À

revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória infligiu tanto para o crime do art. 213 como para o crime do art. 214, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, que, somadas, totalizaram 12 (doze) anos de reclusão e que devem ser consideradas isoladamente para efeitos de prescrição.

Outrossim, o édito condenatório foi prolatado em 13/11/2007 (doc. Id nº 18489149, p. 2) e o acórdão que o confirmou foi proferido no dia 07/08/2023 (doc. Id nº 18489151, p.2). Dessa forma, está configurada a prescrição intercorrente, antes mesmo do trânsito em julgado, pois transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos entre esses dois marcos temporais razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, ex vi dos arts. 109, inc. III e 110, §1º, ambos do CP, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo Custos legis e os demais argumentos da requerente.

Ante o exposto, conheço do pedido de revisão criminal e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024